Tribunal: CARF
Processo: 19515.720432/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI N° 1.510, DE 1976. AÇÕES DETIDAS EM 1983. ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULCA CARF 199
A isenção do art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720432/2012-19
ACÓRDÃO
9202-011.554 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EDISON SCROBACK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-
LEI N° 1.510, DE 1976. AÇÕES DETIDAS EM 1983. ISENÇÃO. DIREITO
ADQUIRIDO. SÚMULCA CARF 199
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a
alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde
que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na
vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.554 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720432/2012-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IR sobre as seguintes
infrações:
1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS, DE PESSOAS JURÍDICAS;
2 - OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL" NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES/QUOTAS NÃO
NEGOCIADAS EM BOLSA; e
3 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS, CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 875/883.
Foi apresentada Impugnação Manifestação às fls. 949/997, que foi julgada
procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP às fls.
1331/1379.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 1394/1461, a 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara desta Seção deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2202-004.340 às fls.
2709/2741, quando então decidiu-se i) anular o lançamento no tocante a primeira infração
imputada, ii) negar provimento quanto à segunda infração; e iii) dar parcial provimento no que se
refere à terceira infração.
A União interpôs Embargos de Declaração às fls. 2745/2746, admitidos pelo
Presidente da Turma às fls. 2749/2754, por meio dos quais suscitou omissão no acordão de
recurso voluntário por não ter havido, ao declarar a nulidade parcial do lançamento,
pronunciamento acerca da natureza do vício.
De sua vez, o sujeito passivo também interpôs Embargos de Declaração às fls.
2758/2773, inadmitidos pelo Presidente da Turma às fls. 2787/2789 (que os considerou
inoportuno), através dos quais suscitou omissão e contradição no acórdão embargado.
Ato contínuo, o colegiado ordinário julgou os embargos propostos pela Fazenda
Nacional, pronunciando como material a natureza do vício reconhecido no acórdão de recurso
voluntário – acórdão 2202-004.925 – fls. 2798/2806.
Na sequência, o sujeito passivo aviou Recurso Especial às fls. 2868/2899,
propugnando pelo seu conhecimento e provimento, com vistas a reforma do acórdão recorrido
para que seja determinado o cancelamento da autuação quanto à segunda infração, reconhecendo-se
o direito adquirido do Recorrente a beneficiar-se da isenção prevista pelo artigo 4° "d" do Decreto-lei
n° 1.510/76.
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.554 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720432/2012-19
3
Mais a frente, os embargos propostos pelo sujeito passivo foram parcialmente
admitidos pelo Presidente da Turma para que fosse sanada a omissão identificada no julgamento
da terceira infração imputada (depósitos bancários) fls. 2971/2976.
Com isso, o mesmo colegiado julgou os embargos do sujeito passivo, acolhendo-os
para reduzir a base de calcula da terceira infração para R$ 944.703,28 – acórdão 2202-009.300 –
fls. 2978/2987.
Finalmente, em 29/9/23 - às fls. 3010/3014 - foi dado seguimento ao recurso do
sujeito passivo para que fosse rediscutida a matéria “aplicação do benefício previsto no artigo 4o,
do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, às alienações de ações ocorridas na vigência da lei revogadora”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 13/1/24 (processo
movimentado em 14/12/23 – fl. 3015), a Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
O sujeito passivo tomou ciência do despacho que inicialmente rejeitara seus
embargos em 24/6/19 (fl. 2865) e apresentou recurso especial tempestivamente em 8/7/19,
consoante o protocolo de fl. 2868. Não havendo contrarrazões e preenchidos os demais requisitos
para a sua admissibilidade, conheço do recurso. Saliento que os paradigmas indicados – 9202-
003.542 e 9202-007.808 - são acórdãos desta Turma que bem expressam a jurisprudencial em
sentido contrário ao fixado pelo recorrido.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação do benefício previsto no artigo 4o, do Decreto-Lei no 1.510, de
1976, às alienações de ações ocorridas na vigência da lei revogadora”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção prevista no artigo 4o do Decreto Lei no 1.510, de 1976, por ter sido
expressamente revogada pelo artigo 58 da Lei no 7.713, de 1988, não se aplica a
fato gerador (alienação) ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989 (vigência da Lei
no 7.713, de 1988), pois inexiste direito adquirido a regime jurídico.
A decisão foi no seguinte sentido:
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.554 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720432/2012-19
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer a
nulidade em relação à Infração 01 "Omissão de Rendimentos de Trabalho sem
Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica", rejeitando as demais
nulidades. Pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso em relação à
Infração 02 "Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Ações/Quotas Não
Negociadas em Bolsa", sendo vencidos os Conselheiros Dílson Jatahy Fonseca
Neto (Relator), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Martin da Silva Gesto que deram
provimento parcial para reduzir a base de cálculo da Infração 02 para R$ 625.825,
18. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso em relação à
Infração 03 "Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com
Origem Não Comprovada" para reduzir a base de cálculo da Infração 03 para R$
969.703,28. Em relação às Infrações 02 e 03, o Conselheiro Martin da Silva Gesto
deu provimento ao recurso em maior extensão para excluir a incidência de juros
sobre a multa de ofício. Foi designada a Conselheira Rosy Adriane da Silva Dias
para redigir o voto vencedor.
Conforme relatado, o lançamento buscou a cobrança do IRPF sobre algumas
omissões apuradas, dentre as quais, aquela decorrente do ganho de capital na alienação de
ações/quotas não negociadas em bolsa.
Quanto ao tema, assim se deu a acusação fiscal correspondente à alienação do
laboratório AVAMILLER DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ: 62.823.752/0001-00:
Em 16/01/2.012, recebemos planilha dos valores efetivamente recebidos pela
alienação do Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda, desde setembro de 2.007
e optamos por solicitar ampliação da ação fiscal para operação Ganhos de Capital
do ano calendário 2.010, pois ocorreram pagamentos neste ano sem
recolhimento dos respectivos impostos.
Quanto à operação GANHO DE CAPITAL, dos anos-calendário 2.007, 2.008, 2.009 e
2.010, foram elaborados Demonstrativos da Apuração dos Ganhos de Capital de
cada um dos meses de efetivo recebimento referentes à alienação do Laboratório
Avamiller, considerando o custo de aquisição conforme informação da ficha
cadastral emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP. Estes
demonstrativos se encontram anexos.
Os valores usados na apuração do Ganho de Capital foram baseados no
Instrumento de Compra e Venda de Quotas do Avamiller, levando em
consideração que ao contribuinte correspondia 95% dos recebimentos. Os valores
que excederam ao estipulado no Instrumento de Compra e Venda, isto é, acima
de R$ 500.000,00 ao mês, foram considerados acréscimos. No caso, correção
mensal conforme variação do Certificado de Depósito Interbancário —CDi. Nos
recebimentos que ficaram aquém de R$ 500.000,00, não foram considerados
qualquer tipo de acréscimos. Os acréscimos da parcela recebida não compõem o
preço de alienação, devendo ser tributados em separado do Ganho de Capital e
assim foram tributados como recebidos de pessoa jurídica sem vínculo
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.554 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720432/2012-19
5
empregatício (0588). Estes acréscimos também foram computados à proporção
de 95% para o contribuinte, conforme demonstrado em planilha anexa.
Analisando a operação e seus reflexos tributários, o colegiado a quo, fixando
impeditivo meramente de direito para o gozo da isenção postulada1, firmou o entendimento de
que referida benesse fiscal poderia ser revogada a qualquer tempo, não mais alcançando
alienações havidas após a entrada em vigor da Lei 7.713/88.
Pois bem.
Como já dito, a decisão recorrido caminhou em sentido oposto à jurisprudência
desta Turma, merecendo ser, com isso, reformada.
Para tanto, colho e adoto as razões de decidir expostas no julgamento do acórdão
9202-008.468, nos seguintes termos:
Conforme destacado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
colegiado diz respeito à incidência ou não de IRPF na venda da participação
societária - Decreto-Lei n° 1.510/76, Lei n° 7.713/88, arts. 105, 113, §1°, 174, e
144, do CTN.
Trata-se de matéria pacificada no âmbito deste Colegiado, sobretudo com a
publicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 25/06/2018. A respeito do tema,
reproduzo trecho do Acórdão no 9202-007.148, julgado em 29 de agosto de 2018,
de relatoria da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos
fundamentos, mutatis mutandis, adoto como razões de decidir:
Quanto à primeira matéria - isenção aplicável às ações detidas em 1983 – o apelo
visa rediscutir a aplicabilidade da isenção prevista no Decreto-Lei n° 1.510, de
1976, nos casos de alienação de participações societárias ocorridas após a
vigência da Lei n° 7.713, de 1988, quando já cumprida a condição imposta de
manutenção da participação societária por cinco anos.
Ressalvado o posicionamento pessoal desta Conselheira, que sempre foi no
sentido da inexistência de direito adquirido à isenção do Imposto de Renda, a
Fazenda Nacional, parte neste processo, exarou o Parecer SEI n°
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, que ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de
25/06/2018, que assim determina:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal que
lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do PARECER SEI N° 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA

1 Não asseverou, sequer cogitou, por exemplo, que teriam sido eventualmente alienadas ações/quotas bonificadas
adquiridas a menos de 5 anos.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.554 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720432/2012-19
6
que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no REsp
1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no AREsp
732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg no
REsp 1.243.855/PR.. (grifei)
Destarte, considerando que parte das ações alienadas já era de propriedade do
Contribuinte em 1983, e conforme o parecer acima, forçoso concluir pelo
provimento do recurso, nesta parte.
Ademais, o assunto já se encontra firmado em enunciado de Súmula desta Colenda
Turma, de observância obrigatório a teor do artigo 85, VI do RICARF. Refiro-me à de no 199,
aprovada na sessão de 21 de junho de 2024, que assim estabelece:
Súmula CARF no 199
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados
cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no
1.510/1976.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3027
DF CARF MF
Original